Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706146-11.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS LAZARO PESSOA DE MEDEIROS, GISELE REGINA THOMAS PEPE LTDA RECORRIDO: GISELE REGINA THOMAS PEPE LTDA, MARCOS LAZARO PESSOA DE MEDEIROS DECISÃO Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente GISELE REGINA THOMAS PEPE LTDA. Por meio da decisão de ID 65858210, o recorrente MARCOS LAZARO PESSOA DE MEDEIROS foi intimado a comprovar o recolhimento da guia inicial, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, haja vista que o recurso inominado veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia de preparo (ID 65680727). Observa-se que a parte apenas reiterou que efetivou o recolhimento da guia recursal, conforme ID 65680726 e 65680727. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por sua vez, os arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Acrescente-se que o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Portanto, não restou comprovado o recolhimento integral das custas, pois não demonstrou o pagamento da guia inicial. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator